Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 4.359,11G (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREJUDICADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise da preliminar de nulidade do flagrante e de ilicitude das provas obtidas por meios ilícitos, se o colegiado já decidiu essa questão em habeas corpus.
2. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou de desclassificação para o delito de favorecimento real. A apreensão de grande quantidade de maconha e balanças de precisão deixam indene de dúvida que o réu mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, reduzindo a pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.